Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701975-89.2020.8.07.0019 RECORRENTE: JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES. ENFERMIDADE E DESGRAÇA PARTICULAR. DECORRENTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME. EXCLUSÃO. 1. As apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no termo de interposição (Súmula no. 713 STF). 2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. 4. A absolvição pelo Conselho de Sentença do corréu não impede a consideração de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, a fim de valorar negativamente a circunstância judicial culpabilidade, desde que presente nos autos prova de que o crime foi praticado em unidade de desígnios com terceiras pessoas. 5. Não havendo elementos específicos que permitam avaliar a personalidade do agente, a circunstância deve ser considerada neutra na fixação da pena-base. 6. A conduta social como circunstância judicial se refere à conduta do agente na prática dos fatos da vida: o seu comportamento no seio da comunidade em que vive, perante a vizinhança, no contexto familiar, no trabalho, na escola etc. No caso, o fato de a Defesa alegar ser o réu trabalhador, possuir filhos e não ter antecedentes penais não é suficiente se evidenciado comportamento reprovável na comunidade em que vive. 7. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime se o crime de homicídio foi praticado mediante violação de domicílio e na presença de pessoa gestante. 8. Se as conseqüências do crime extrapolam aquelas consideras típicas, atingindo as testemunhas oculares, que por temor tiveram que se mudar de sua residência, tem-se por adequada a avaliação negativa dessa moduladora. 9. Verificando-se que os ferimentos apontados na sentença decorrem, na verdade, do início da execução do crime de homicídio (resultante do primeiro disparo de arma de fogo), incabível a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j”, do Código Penal. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 17 do CP, pleiteando o reconhecimento de crime impossível, uma vez que a vítima já estava morta antes de ser alvejada pelos disparos da arma de fogo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Subsidiariamente, pugna para que seja submetido a outro julgamento no tribunal do júri ou, ainda, a redução da pena, sem, contudo, indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Em sede de extraordinário, repisa os fundamentos expostos no especial e aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 17 do CP, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo especial no que tange ao pleito de novo julgamento pelo júri ou a redução da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022) Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1377646 ED-AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, PJe 19/8/2022. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “c”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030